Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713283-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETINA RODRIGUES LIMA DA CUNHA AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, TRUE SECURITIZADORA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BETINA RODRIGUES LIMA DA CUNHA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP e APICE SECURITIZADORA S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, em razão do descumprimento do disposto no artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/1997. Requer, em sede de tutela recursal, a anulação ou suspensão da consolidação da propriedade do imóvel, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. O pedido liminar foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões. É o sucinto relatório. Decido. A controvérsia suscitada no presente agravo de instrumento refere-se à nulidade do procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, conforme disposto no artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/1997. Nesse passo, anteriormente, a parte agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0709803-57.2024.8.07.0000, no qual alegou a ausência de intimação regular para purgar a mora e requereu a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da presente demanda. No referido recurso, foi confirmado o pedido liminar para suspender o leilão do imóvel, registrado sob a matrícula n. 120.514 no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 62255887). Além disso, conforme consta do ID 191756953 na origem, a decisão agravada expressamente informou que não houve análise do pedido de tutela de urgência, pois o leilão já havia sido suspenso nos autos associados. Nesse contexto, a parte agravante carece de interesse recursal, pois a suspensão do leilão já foi garantida por meio de decisão proferida em outro recurso. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, em razão da falta de interesse recursal da parte agravante. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator